Tribunal: TJES
Processo: 5003098-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003098-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FLAVIO CHEIM JORGE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003098-65.2022.8.08.0024

RECTE.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: FLÁVIO CHEIM JORGE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO OFENSIVA. ABUSO DE DIREITO. MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO QUE NÃO PODE VIOLAR O DIREITO À HONRA E À INTIMIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORAÇÃO ELEVADA MAS PROPORCIONALMENTE ADEQUADA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que desde o ano de 2020 atua como patrono da empresa Águia Branca em demanda ajuizada face à ora demandada. Destaca, no entanto, que nos autos do processo nº 0003189-17.2020.8.08.0024 houve bloqueio de expressiva quantia em dinheiro, quando então a requerida publicou notas em periódicos associando sua imagem à de um desembargador do TJES, bem como à Operação Naufrágio, que denunciou um forte esquema de corrupção no Estado. Busca, assim, indenização a título de danos morais em R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais). Apresentou contrarrazões no id. 16015258. 2. Tese da parte requerida: Informa, em síntese, que a demanda não deve prosperar, considerando que é questionável a lisura de um processo judicial quando um magistrado e um advogado são acusados pelo Ministério Público Federal, junto ao STJ, por um esquema de negociação de decisões judiciais. Menciona, ainda, que as informações são públicas e foram amplamente divulgadas. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5003098-65.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar indenização por danos morais ao Requerente: FLAVIO CHEIM JORGE no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. O cerne da questão posta ao debate diz respeito à ocorrência ou não de dano à imagem e à honra do autor, em razão da postagem veiculada nos periódicos Diário do Transporte, Revista do Ônibus e ES Hoje. A publicação assim faz referência: “Por outro lado, vale observar quem são os atores políticos que estão por trás dessa tentativa de impedir a salutar concorrência trazida pela Buser. O desembargador Robson Albanez, que tomou decisões amplamente questionáveis no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), é o mesmo que foi afastado por corrupção passiva dias atrás, por decisão do STJ, em decorrência de atos investigados na Operação Naufrágio – um dos maiores escândalos que apura venda de sentenças no TJ-ES. O advogado da Águia Branca, Flavio Cheim Jorge, também é réu neste mesmo caso”. O direito à livre manifestação do pensamento e de reclamação encontra limites no direito à honra e intimidade. Há clara contraposição entre o direito de liberdade de manifestação de pensamento (da parte requerida) e os direitos da personalidade (da parte autora), ambos constitucionalmente assegurados. E, trazendo este esclarecimento ao caso em voga, entendo que a manifestação da empresa recorrente extrapolou seu direito de manifestação, assumindo cunho ofensivo e agressivo, maculando a honra e intimidade do autor. Esclareço. Do trecho publicado nos periódicos não vejo uma simples expressão de pensamento, mas sim acusação vinculada a forte esquema de corrupção em nosso Estado (negociação de decisões judiciais), no qual contaria com a participação do recorrido. Ao que tudo indica, sob a ótica de um leitor dos periódicos em questão, é facilmente perceptível, na nota publicada, que na visão da recorrente a decisão desfavorável à empresa BUSER decorreu de vinculação do autor ao Des. Robson Albanez e o suposto envolvimento de ambos na Operação Naufrágio, fato este que, sem maiores digressões, atinge diretamente a honra, imagem e reputação, quiçá quando vá interferir, fatalmente, na visão que seus clientes possuem de seu trabalho como advogado, bem como futuros contratantes de seu serviço (clientes em potencial). O problema da nota, a meu ver, não é propriamente a relembrança de um fato notório - Operação Naufrágio - que supostamente teria a participação do recorrido e do Desembargador citado. Da mesma forma, a discussão acerca do fato do recorrido ter ou não se tornado réu é irrelevante para a situação discutida nos autos. O que afeta a honra do recorrido, no caso, é a menção ao seu suposto envolvimento num caso de corrupção não comprovado (não há condenação qualquer do recorrido em qualquer esfera, seja criminal, cível ou administrativa junto ao órgão de classe) onde a nota criou um liame, uma correlação entre os fatos, dando a entender à sociedade capixaba que a decisão judicial desfavorável à recorrente derivara de uma espécie de desdobramento do referido esquema de corrupção, sem qualquer tipo de comprovação. Não há dúvidas do direito da recorrente de discutir a lisura de um processo judicial, mas, para isso, existem os incidentes processuais adequados, como a exceção de suspeição, não existindo qualquer permissivo constitucional ou legal de que esse possa ser exercido na forma de ataque público a honra das supostas pessoas envolvidas, sejam estes partes, advogados ou serventuários. Conforme dito pela própria recorrente, a mesma não é um órgão de imprensa, não possuindo a função de informar, sendo responsável pela veracidade e consequências de suas afirmações. Não há sequer como considerar o recorrido como uma figura pública, em especial no meio jurídico, haja vista que a publicidade permitida pelo Código de Ética e Disciplina da OAB é meramente informativa, e que não pode ser utilizada para a captação de clientela ou mercantilização da profissão (art. 39). Concluo, desta forma, que o direito à liberdade de pensamento e expressão foi claramente mal utilizado pela recorrente, e, provada a antijuridicidade da conduta da requerida resta apreciar o dano suportado pela parte autora. A Constituição Federal de 1988 tornou expresso o direito à honra e sua proteção ao prescrever, em seu art. 5º, X, serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. A indenização a título de dano moral deve cumprir a função de compensar o sofrimento da parte autora e penalizar a parte requerida pela conduta ilícita, prevenindo a repetição de tão lamentável ocorrência. O recorrido fora afetado não só na sua honra subjetiva, mas, principalmente, na sua honra objetiva, eis que prejudicada a sua imagem diante da sociedade, especialmente diante de potenciais clientes, haja vista que estes podem evitar de contratá-lo com receio de serem futuramente associados a esquemas de corrupção, tão somente em razão da parte adversa discordar de eventual decisão judicial que venha a ser tomada. Não há contradição na ausência de pleito de remoção de conteúdo junto aos veículos de informação, eis que os danos já foram ocasionados. A pretensão do autor não é a censura posterior, mas a reparação pelos danos causados pelo abuso ao exercício do direito de expressão. O valor arbitrado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), apesar de elevado, mostra-se pertinente para as peculiaridades do caso concreto e leva em conta a condição econômica das partes (ambas as partes gozam de elevada condição financeira), a extensão dos danos (o estrago profissional a imagem do recorrido fora extremamente elevado), a culpabilidade fora alta (a forma como a nota fora veiculada tinha o nítido propósito de atacar a honra do recorrido), a necessidade de satisfazer a dor da vítima das ofensas (recorrido) e dissuadir o autor das publicações (recorrente) de novas ações semelhantes, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer reparo. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10 % sobre o valor da condenação, considerando o seu elevado valor e o trabalho desempenhado pelos profissionais. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.